Tribunal: TJPA
Processo: 0018657-91.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2021-10-06

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ARTIGO 158 Â§1Â° C/C ARTIGO 14 INCISO II, AMBOS DO CÃDIGO PENAL (EXTORÃÃO NA MODALIDADE TENTADA) C/C OS ARTIGOS 14 E 16, AMBOS DA LEI NÂº 10.826/03 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO), C/C ART. 69 DO CÃDIGO PENAL (EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES).RECURSO ASSISTENTE DE ACUSAÃÃO1. DA CONDENAÃÃO PELO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO ART. 15 DA LEI NÂº 10.826/03. TESE REJEITADA. Os disparos efetuados pelo rÃ©u contra fachada da Empresa Freire Mello, tem como intuito provocar maior intimidaÃ§Ã£o e coaÃ§Ã£o Ã vÃtima, a fim de que a mesma pagasse a quantia exigida indevidamente, o que se constata Ã© que a intenÃ§Ã£o do agente nÃ£o era simplesmente o de disparar arma de fogo, expondo a perigo a incolumidade pessoal de terceiros, genericamente considerados, e sim de produzir intimidaÃ§Ã£o e coaÃ§Ã£o numa pessoa individualizada. Considerando que os disparos ocorreram dentro do contexto do crime de extorsÃ£o, agravando a culpabilidade do rÃ©u, mas nÃ£o constituindo outro crime. Desta forma, o mesmo deve ser absorvido pelo crime mais grave, motivo pelo qual entendo pela absolviÃ§Ã£o do rÃ©u com relaÃ§Ã£o ao delito prescrito no art. 15 da lei nÂº. 10.826/2003.2. REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM REDUTOR DA TENTATIVA DE EXTORÃÃO MAJORADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA FRAÃÃO MÃNIMA 1/3 (UM TERÃO). PROVIMENTO. Verifica-se que todo o modus operandi praticado pelo acusado restou comprovado atravÃ©s de todos os correios eletrÃ ́nicos enviados pelo rÃ©u com ameÃ§as de morte e constrangindo a vÃtima a promover os depÃ3sitos exigidos, sob pena caso nÃ£o fizesse, sofrer atentando contra sua vida e de pessoas de sua aproximidade. O denunciado enviou via email vÃ¡rias fotos com intuÃto de demosntrar que o mesmo tinha aptidÃ£o com o manejo da arma de fogo, e assim reforÃ§ando a ameaÃ§a feita, disparando contra a fachada da Construtora Freire Mello. Ã pacificado o entedimento jurisprudÃªncial do STJ que a aplicaÃ§Ã£o da fraÃ§Ã£o de diminuiÃ§Ã£o da pena de um (1/3) a dois terÃ§os (2/3), em virtude da tentativa, deve levar em consideraÃ§Ã£o o iter criminis percorrido. Assim, quanto mais prÃ3ximo o agente chegar Ã consumaÃ§Ã£o da infraÃ§Ã£o penal, menor serÃ¡ o percentual de reduÃ§Ã£o; ao contrÃ¡rio, quanto mais distante o agente permanecer da consumaÃ§Ã£o do delito, maior serÃ¡ a reduÃ§Ã£o.2.1. NOVA DOSIMETRIA DA PENA. 3.1. ART.58, Â§ 1Âº, C/C ART.14, II, DO CPB â 3 anos, 6 meses e 20 dias, e mais 8 dias-multa.3.2. ART. 14 DA LEI NÂº 10.826/2003 â 2 anos de reclusÃ£o e 10 dias-multa3.3. ART. 16 DA LEI NÂº 10.826/2003 â 3 anos de reclusÃ£o e 10 dias-multa.3.4. Pena definitiva e final em 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusÃ£o e mais 28 dias-multa, em regime inicialmente fechado ao apelante LEONARDO FERNANDES LASSALVIA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE ACÃRDÃOVistos e etc.Acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da 1Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e dar provimento, nos termos do voto da Relatora.Sala das SessÃμes do Tribunal de JustiÃ§a do Estado do ParÃ¡, aos vinte e sete dias do mÃªs de setembro de 2021.Julgamento presidido pelo(a) ExmÂº(Âª) Sr(Âª) Des(Âª) VÃ¢nia LÃºcia C. Silveira. BelÃ©m/PA, 27 de setembro de 2021.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete da Juíza Convocada Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº. ____________________________.
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0018657-91.2017.8.14.0401
ORIGEM: 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: FABIO DE ASSIS MELO
REPRESENTANTE: FILIPE COUTINHO DA SILVEIRA (OAB/PA 12.131)
APELADO: LEONARDO FERNANDES LASSALVIA
REPRESENTANTE: AUGUSTO FRANKLIN GARCIA REIS (OAB/PA 24.129)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 158 §1° C/C ARTIGO 14 INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (EXTORÇÃO NA MODALIDADE TENTADA) C/C OS ARTIGOS 14 E 16, AMBOS DA LEI Nº 10.826/03 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO), C/C ART. 69 DO CÓDIGO PENAL (EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES).
RECURSO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
1. DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO ART. 15 DA LEI Nº 10.826/03.
TESE REJEITADA.
Os disparos efetuados pelo réu contra fachada da Empresa Freire Mello, tem como intuito provocar maior intimidação e coação à vítima, a fim de que a mesma pagasse a quantia exigida indevidamente, o que se constata é que a intenção do agente não era simplesmente o de disparar arma de fogo, expondo a perigo a incolumidade pessoal de terceiros, genericamente considerados, e sim de produzir intimidação e coação numa pessoa individualizada. Considerando que os disparos ocorreram dentro do contexto do crime de extorsão, agravando a culpabilidade do réu, mas não constituindo outro crime. Desta forma, o mesmo deve ser absorvido pelo crime mais grave, motivo pelo qual entendo pela
absolvição do réu
com relação ao delito prescrito no art. 15 da lei nº. 10.826/2003.
2. REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM REDUTOR DA TENTATIVA DE EXTORÇÃO MAJORADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA FRAÇÃO MÍNIMA 1/3 (UM TERÇO).
PROVIMENTO.
Verifica-se que todo o
modus operandi
praticado pelo acusado restou comprovado através de todos os correios eletrônicos enviados pelo réu com ameças de morte e constrangindo a vítima a promover os depósitos exigidos, sob pena caso não fizesse, sofrer atentando contra sua vida e de pessoas de sua aproximidade. O denunciado enviou via email várias fotos com intuíto de demosntrar que o mesmo tinha aptidão com o manejo da arma de fogo, e assim reforçando a ameaça feita, disparando contra a fachada da Construtora Freire Mello. É pacificado o entedimento jurisprudêncial do STJ que a aplicação da fração de diminuição da pena de um (1/3) a dois terços (2/3), em virtude da tentativa, deve levar em consideração o iter criminis percorrido. Assim, quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do delito, maior será a redução.
2.1.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

3.1.
ART.58, § 1º, C/C ART.14, II, DO CPB
- 3 anos, 6 meses e 20 dias, e mais 8 dias-multa.
3.2.
ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003
- 2 anos de reclusão e 10 dias-multa
3.3.
ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003
- 3 anos de reclusão e 10 dias-multa.
3.4. Pena definitiva e final em
8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e mais 28 dias-multa
, em regime inicialmente fechado ao apelante LEONARDO FERNANDES LASSALVIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE

ACÓRDÃO
Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pelo(a) Exmº(ª) Sr(ª) Des(ª) Vânia Lúcia C. Silveira.
Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
ACÓRDÃO Nº. ____________________________.
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0018657-91.2017.8.14.0401
ORIGEM: 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: FABIO DE ASSIS MELO
REPRESENTANTE: FILIPE COUTINHO DA SILVEIRA (OAB/PA 12.131)
APELADO: LEONARDO FERNANDES LASSALVIA
REPRESENTANTE: AUGUSTO FRANKLIN GARCIA REIS (OAB/PA 24.129)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo assistente de acusação contra
LEONARDO FERNANDES LASSALVIA
, por intermédio de Advogado particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 12° Vara Criminal de Belém (fls. 246/259)
que condenou o réu à pena
de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto
, pelo dos crimes tipificados
no artigo 158 §1° c/c artigo 14 inciso II

(extorção na modalidade tentada) todos dos código penal. Pelos crimes no

artigo 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido); artigo 16 (crime de posse e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) ambos da lei nº 10.826/03, cometidos em concurso material de crimes (art. 69 do CP). Absolvendo o réu pela prática do crime de disparo de arma de fogo art.15 da lei nº 10.826/03.

Narrou a denúncia,
(fls. 02/09), no dia 06.03.2017, por volta das 12hs00min, o denunciado
LEONARDO FERNANDES LASSALVIA
, tentou constranger a vítima FÁBIO DE ASSIS MELLO, mediante grave ameaça de morte, via e-mail, a lhe entregar a quantia de R$3.000.000,00 (três milhões de reais), o que só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, além de, no dia anterior (05.03.2017), ter disparado vários tiros de arma de fogo contra a fachada da Construtora Freire Mello, de propriedade da vítima, e, posteriormente, em 14.07.2017, através de busca e apreensão autorizada judicialmente, foi constatado que o mesmo tinha em depósito, em sua residência, acessório de arma de fogo de uso restrito, e estava portando, em via pública, um revólver calibre 38 e 21 (vinte e uma) munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Segundo consta nos autos, a vítima compareceu na Delegacia de Prevenção e Repressão a Crimes Tecnológicos - DPRCT, informando que na madrugada do dia 05.03.2017, um táxi parou em frente à construtora FREIRE MELLO, localizada na Tv. Rui Barbosa, de sua propriedade, e uma pessoa, agora identificada como sendo o denunciado, desceu do táxi, e em ato contínuo, efetuou diversos disparos de arma de fogo na fachada da empresa.

No dia seguinte, a vítima acessou o seu email e visualizou uma mensagem, enviada pelo endereço de email credor2010@gmail.com, utilizado pelo denunciado, contendo a seguinte mensagem: "METI BALA NA FACHADA DA FREIRE MELLO, NA MADRUGADA DESSE DOMINGO. SE NÃO QUERES QUE A PRÓXIMA SEJA EM TI, ENTREGA O PAGAMENTO, BANDIDO!!!! O NOÉLIO ESCAPOU DE PODRE QUE VOCÊS SÃO, MAS TU NUNCA ESCAPARÁS. SÃO 3 MILHÕES DE REAIS AGORA!!!! OU ALGUÉM PRÓXIMO A TI OU TU MESMO VÁS PRO INFERNO MAIS CEDO. PAGA AGORA, FÁBIO. É PRA ONTEM..". Com isso, a vítima FÁBIO enviou uma mensagem para o email do denunciado, questionando sobre quem estaria lhe devendo, e esclarecendo que empresa não trabalhava ninguém chamado Noélio. Em seguida, o denunciado respondeu o email com novas ameaças e encaminhou emails antigos que já havia enviado tanto para o email pessoal da vítima como para o email da empresa que a vítima é sócia.

Diante de tais informações a autoridade policial enviou oficios solicitando à GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA a preservação dos registros de acesso a aplicações de internet do email do denunciado (credor2010@gmail.com). A seguir, a Delegada representou pelo afastamento do sigilo telemático de todos os emails enviados pelo usuário do endereço eletrônico credor2010@gmail.com, tendo a GOOGLE INC. informado os protocolos de IP, data, hora e fuso horário dos acessos à conta de email supracitado, sendo constatado que a maioria dos IP'S estavam vinculados à provedora de internet CLARO S.A.
O juiz da Vara de Inquéritos Policiais expediu oficio determinando à CLARO S.A para que fossem fornecidos os dados cadastrais dos usuários dos IP's fornecidos pela GOOGLE inc., no que foi apontado o pai do denunciado, sr. LEONARDO COUTINHO LASSALVIA, e a sra. JAQUELINE OLIVEIRA DE MIRANDA como os usuários cadastrados nestes IP'S.
O Relatório de Investigação n.28/2017 (fls.159 a 170 do IP) informa que o denunciado possui a mesma formação profissional da vítima, na mesma instituição de ensino em que a vítima leciona, e também a vítima foi professor do denunciado no curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo na UFPA. Além disso, foi observado o conteúdo dos emails encaminhados pelo denunciado, sendo possível verificar instruções repassadas à vítima para efetuar o pagamento do dinheiro exigido, dizendo: ¿SÃO 3 MILHÕES DE REAIS. DEPOSITEM. O FÁBIO SABE QUEM SOU E O CAMINHO PRA ENCONTRAR OS DADOS BANCÁRIOS (OLHA A MINHA PÁGINA NA REDE SOCIAL, ACESSE O LINK DA FOTO DE CAPA, E, DEPOSITE O DINHEIRO NO BANCO, AGÊNCIA E CONTA FORNECIDOS NA PÁGINA CORRESPONDENTE AO LINK) ".

Ao analisar o perfil do denunciado na rede social Facebook, é possível visualizar todos os dados citados na instrução do trecho do email acima destacado. No perfil analisado, foi observado que LEONARDO FERNANDES LASSALVIA faz referência a empreendimentos imobiliários e, na foto de capa do perfil, consta um link que direciona para a página ¿Projetos Construções e Serviços", constando o contato de telefone e a conta bancária do banco ITAÚ.
Foi expedido oficio ao BANCO ITAÚ para fornecer os dados cadastrais da conta bancária, sendo que em resposta, foi informado que é o denunciado o seu titular.
O primeiro acesso ao email credor2010@gmail.com (momento em que se deu a criação do mesmo) registrou o acesso de um computador com número de IP 191.178.138.192, cadastrado em nome de JAQUELINE OLIVEIRA DE MIRANDA, CPF n.018.181.842-65, com endereço na Trav. Padre Eutíquio, n.598, Campina, Belém/PA, verificando-se que nesse local funciona um cyber café, mesmo local onde o denunciado reconheceu, em seu interrogatório policial (fls.236-238), que ia esporadicamente acessar a internet, por ser próximo à sua residência.
Em resposta a ofício expedido pela Delegada de Polícia Civil, a Polícia Federal informou existirem duas armas registradas no SINARM em nome do denunciado, quais sejam:
* RIFLE, CBC, Cal.:.22, Arma n°.EKH3268724, Registro n.º: 002267680, Validade do registro:05/08/2018;
* REVÓLVER TAURUS, cal.38, Arma n.º HR912916, Registro n.°002427053, Validade do registro: 13/06/2017.

Diante de tais fatos, foi representado pela prisão temporária de LEONARDO. FERNANDES LASSALVIA e pela busca e apreensão domiciliar, o que foi cumprido em 14/07/2017, no endereço: rua Padre Prudêncio, n.675, Bairro da Campina, nesta capital.

O denunciado foi preso nas proximidades da sua casa, na mesma rua, quando se dirigia para a Polícia Federal para tratar sobre a renovação de autorização de posse do revólver supracitado. No momento da abordagem policial, em via pública, foi perguntado se ele estava armado, quando respondeu que não. Mesmo assim foi feita uma revista preliminar em sua cintura onde, de fato, não havia arma de fogo. Novamente a autoridade policial perguntou se LEONARDO portava alguma arma de fogo e o denunciado negou, dizendo que suas duas armas estavam no interior da residência.

Já no interior da casa, foi encontrado o RIFLE já descrito anteriormente, além de grande quantidade de munição, vários tipos de coldre, LUNETA COM AJUSTE DE MIRA INFRAVERMELHO e SUPRESSOR DE RUÍDO (SILENCIADOR), acessórios de uso restrito, sendo sua compra vedada até mesmo para colecionadores (art.16, inciso XII do Decreto 3.665/2000).

Diante da excessiva ansiedade apresentada por LEONARDO, que não atendia as advertências dos policiais, e a ausência do REVÓLVER TAURUS no interior da casa, foi feita uma nova revista em LEONARDO, momento em que foi encontrado o referido revólver, contendo sete munições em um coldre que estava em seu tórax, assim como também foram encontrados DOIS RECARREGADORES contendo SETE MUNIÇÕES cada um, totalizando 21 (vinte e uma) munições.

Nesta data, 14.07.2017, o registro n°.002427053 do REVÓLVER TAURUS CALIBRE .38 (n. HR912916) já havia vencido há um mês, mais especificamente em 13.06.2017, conforme certidão (fl.275 e 276) expedida pela Delegacia de Controle de Armas e Produtos Químicos da Polícia Federal. Além das ARMAS DE FOGO, do SUPRESSOR DE RUDO (SILENCIADOR) e da LUNETA COM AJUSTE DE MIRA INFRAVERMELHO, acessórios de uso restrito, dentre os objetos apreendidos, foram encontrados vários alvos, sendo que no dia 07.03.2017, ou seja, data anterior ao cumprimento da busca e apreensão, a vítima recebeu um email de credor2010@gmail.com, com imagens de alvos e latas perfuradas, utilizadas com o armamento que o remetente do email utilizaria para alvejar a vítima, caso não fossem pagos os valores exigidos pelo extorsionário.

Nas fls. 316 e 320 do Relatório do Inquérito Policial, estão anexados o email enviado, juntamente com a imagens anexadas a este email pelo extorsionário, sendo que na f1.318, o Relatório, de forma bastante elucidativa, demonstra que o alvo apreendido na casa do denunciado LEONARDO FERNANDES LASSALVIA é o mesmo alvo cuja imagem aparece no email enviado pelo extorsionário à vítima. Além disso, também foram feitas imagens do local no momento do cumprimento da prisão, as quais seguem em mídia anexada na fl. 293 do IP. Nesse vídeo, é possível perceber que o quintal da casa do denunciado possui detalhes muito semelhantes aos detalhes de fundo das imagens enviados do email credor 2010@gmail.com.
Por último, foi encontrado o requerimento do denunciado LEONARDO, datado de 07.03.2017 (mesmo dia em que foi enviado o email para a vítima), para o Departamento de Polícia Federal/Divisão Nacional de Armas, para a renovação de registro de arma de fogo, onde foram anexados vários documentos, dentre eles cópia de conta telefönica da operadora Vivo, onde consta o número (91) 3117-7306, e também cópia de extrato da conta bancária de LEONARDO, no Banco Itaú, contendo os seguintes dados bancários: Agência 0936 e conta n.64036-6. Observou-se que o número de telefone e os dados bancários, acima referidos, são os mesmos que constam nas páginas "Projetos Construções e Serviços" e "Leo Lassalvia", na rede social Facebook, conforme Relatório de Investigação n.28/2017 (fls.159 a 170 do IP), ambas reconhecidas em seu interrogatório policial, como sendo de sua propriedade, não deixando dúvidas que o denunciado é o usuário do email credor2010@gmail.com, conforme pode ser visto nos emails juntados nos autos.

Portanto, a materialidade dos crimes de TENTATIVA DE EXTORSÃO MAJORADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO; DISPARO DE ARMA DE FOGO: POSSE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO estão comprovados pela midia contendo as imagens contendo o momento dos disparos na empresa (fl.12); pelos emails enviados pelo denunciado LEONARDO FERNANDES LASSALVIA à vítima FÁBIO DE ASSIS MELLO (fls.36-42); pelo Auto de Busca e Apreensão Domiciliar de Bens e Objetos (fls 217 e 218); Termo de Exibição e Apreensão (fl.220); Relatório de Investigação n.28/2017 (fls.159 a 170 do IP); e mídia contendo entrevista do denunciado e imagens através das quais é possível perceber que o quintal da casa do denunciado possui detalhes muito semelhantes aos detalhes de fundo das imagens enviados do email credor 2010@gmail.com (fl. 293 do IP). A autoria está comprovada pela somatória das supracitadas provas relativas à materialidade com os depoimentos das testemunhas (fl. 43 56); da vítima (fls. 06-09) e pelo interrogatório do denunciado (fl.236-238), onde, apesar de negar, a autoria dos delitos de TENTATIVA DE EXTORSÃO, e de DISPARO DE ARMA DE FOGO, assume que acessava internet de um cyber próximo à sua residência, onde o único cyber café próximo é justamente o local onde apurou-se que ocorriam às conexões como endereço de IP através do qual ocorreram as ações criminosas. Além disso, assume ter sido aluno da vítima na faculdade de Arquitetura da Universidade Federal e também assume ser o titular do perfil no Facebook: ¿LEO LASSALVIA" e da Fan Page: "PROJETO E CONSTRUÇÃO SERVIÇOS", nessa mesma rede social.

Por fim, em seu interrogatório, assumiu que: ¿esporadicamente andava portando a referida arma de fogo e que iria solicitar autorização para o porte de arma" (fl.238).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia a Vossa Excelência LEONARDO FERNANDES LASSALVIA como incurso nas sanções do
art. 158, 1°, c/c art.14, inciso II (tentativa de extorsão majorada pelo emprego de arma de fogo), ambos do código penal brasileiro; c/c art. 15 (disparo de arma de fogo) c/c art. 16 (acessório de arma de fogo de uso restrito) c/c art. 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), cometidos em concurso material de crimes (art.69 do CP),
razão pela qual requer seja a presente recebida e autuada, citando-se o denunciado para responder a todos os termos desta ação penal, observando-se o procedimento ordinário e ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, até posterior julgamento.

Na
sentença
(fls. 246/259), o juiz condenou o apelante pela prática dos crimes tipificados no art. artigo 158 §1° c/c artigo 14 inciso II (extorção na modalidade tentada) todos dos código penal. Pelos crimes no artigo 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido); artigo 16 (crime de posse e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) ambos da lei nº 10.826/03. Absolvendo o réu pela prática do crime de disparo de arma de fogo art.15 da lei nº 10.826/03.

Em razões recursais
(fls.298/305), o assistente de causação requereu:
a)
Pela condenação do acusado pelo crime de disparo de arma de fogo art. 15 da lei nº 10.826/03;
b)
Pelo redimensionamento a pena aplicada ao crime de extorção na modalidade tentada art. 158 §1
°
c/c

art. 14, II aplicando a causa genérica de diminuição na fração de 1/3 (um terço)..

Em sede de contrarrazões
(fls.307/312) a defesa do réu se manifestou para que não seja
conhecido o recurso e que seja improvido
recurso de apelação, mantendo a decisão recorrida nos seus exatos termos.

Nesta instância superior
(fls. 319/321), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo
conhecimento
e
provimento
do Recurso de Apelação interposto pelo assistênte de acusação, para que seja reformada a sentença condenatória, em 1º grau a condenar o acusado pelo crime disposto do art.15 da Lei n°10.826/03, bem como para aplicar a diminuição de pena da tentativa em seu patamar mínimo de 1/3 (um terço).

Na (fls. 325) O Ministério Público
se manifestou

apontando que não há previsão legal para que o promotor de 1° instância apresente as contrarazões ao Recurso do Assistente de Acusação. Cabe somente à Defensoria Pública como representante da parte ré o oferecimento das contrarazões. O papel de custus legis cabe a Procuradoria de Justiça que já ofereceu o parecer ás (fls 319/321).

Na (fls.327)

A Defensoria Pública
deixou de se manifestar nos presentes autos pela existência de advogado particular habilitado nos autos consoantes fls. 292-293, volume II.

É o relatório

Revisão feita pela Desembrgadora Vânia Lúcia C. Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo Assistente de Acusação contra de
LEONARDO FERNANDES LASSALVIA
, por intermédio de Advogado particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 12° Vara Criminal de Belém (fls. 246/259)
que condenou o réu à pena
de 06 (seis) anos, 09 (nove) e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto
, pelo dos crimes tipificados
no artigo 158 §1° c/c artigo 14 inciso II, todos do Código Penal, c/c artigos 14 e 16, ambos da lei nº 10.826/03, c/c art. 69 do Código Penal. Absolvendo o réu pela prática do crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/03).

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso de apelação e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.
1.

DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO ART. 15 DA LEI Nº 10.826/03.

O inconformismo do apelante cinge-se à tese de que o juiz a quo equivocou-se ao prolatar a sentença absolvendo o acusado do crime de de Disparo de Arma de Fogo, tipificado art. 15 da Lei 10.826/03, por entender que tal delito estaria inserido no âmbito de execução do crime de extorção, o que entende tratar-se na verdade de crime autônomo, uma vez que o lapso temporal existente entre as ações de extorsão e disparo de arma de fogo são diferentes, com dolos distintos, não tendo como ser aplicado o pricípio da subsidiariadade.

Inicialmente, entendo que a
autoria
do delito e a
materialidade
restou evidenciada através dos depoimentos da vítima FÁBIO DE ASSIS MELO e pelas testemunhas tanto em sede de investigação policial quanto em juízo. A
materialidade
do delito ora em comento restou demonstrada através do Auto de Apresentação e Apreensão do Objeto (fls. 217/218 apenso), nos Autos de Inquérito Policial (fls.313/317 apenso II), Relatório do IPL (fls.311/325 apenso) e nas (fls. 12 IPL Mídia) mostrando o momento dos disparos em direção a construtora.

Para melhor entendimento trago a baila a r. sentença (fls. 253,v):
¿( ...)
Conforme argumentado acima, os disparos de arma de fogo efetuados pelo réu contra a fachada da Empresa Freire Mello se somaram aos e-mails com ameaças enviados de modo a servir como elemento de maior intimidação e coação à vítima a fim de que pagasse a quantia exigida.
Nesse contexto, vislumbro que os disparos de arma de fogo se inseriram no âmbito de execução do crime de extorsão, integrando o mesmo contexto fático e causal, não se desdobrando, portanto, em ação independente e dotada de desígnio autônomo a ponto de tipificar crime diverso.
Sendo assim, em homenagem ao Princípio da Subsidiariedade e com vistas a evitar o bis in idem, deve o réu ser absolvido pela prática do crime de disparo de arma de fogo com supedâneo no art.386, III, do CPP. (...)"

O Juízo a quo em sua fundamentação entendeu que o crime de disparo de arma de fogo se insere no âmbito de execução do crime de extorção por interagir o mesmo contexto fáctico e causal, assim aplicou o Princípio da Subsidiariedade para evitar o bis in idem e absolveu o réu pela prática de tal delito.

Os princípios da intervenção mínima e também o da
subsidiariedade
do Direito Penal são efetivos e plenamente aplicáveis em nosso ordenamento jurídico, mas não se deve desvirtuar ou mesmo banalizar o conteúdo de ambos tentando aplicá-los em fatos não condizentes com objetivo buscado.

O crime de disparo de arma de fogo esta pevisto do
artigo 15 da

Lei nº 10.826/03:
Art
.
15
. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Conforme é possível observar do acervo probatório dos autos, da leitura do email encaminhado pelo acusado à vítima, datado de 07/03/2017, os disparos efetuados pelo réu contra fachada da Empresa Freire Mello, tem como intuito provocar maior intimidação e coação à vítima, a fim de que a mesma pagasse a quantia exigida indevidamente, conforme trecho em destaque:
¿METI BALA NA FACHADA DA FREIRE MELLO, NA MADRUGADA DESSE DOMINGO. SE NÃO QUERES QUE A PRÓXIMA SEJA EM TI, ENTREGA O PAGAMENTO, BANDIDO!!!! O NOÉLIO ESCAPOU DE PODRE QUE VOCÊS SÃO, MAS TU NUNCA ESCAPARÁS. SÃO 3 MILHÕES DE REAIS AGORA!!!! OU ALGUÉM PRÓXIMO A TI OU TU MESMO VÁS PRO INFERNO MAIS CEDO. PAGA AGORA, FÁBIO. É PRA ONTEM...¿ .

Assim, o que se constata é que a intenção do agente não era simplesmente o de disparar arma de fogo, expondo a perigo a incolumidade pessoal de terceiros, genericamente considerados, e sim de produzir intimidação e coação numa pessoa individualizada.

Vale a pena mencionar, por oportuno, que a expressão ¿desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime¿, utilizada pela lei atual, substituiu a redação do art. 10, § 1º, III, da revogada Lei n. 9.437, de 1997, que dizia ¿desde que o fato não constitua crime mais grave¿. Operando a interpretação teleológica, a conclusão acertada parece ser a de que, antes, o legislador só admitia a consunção do disparo de arma de fogo por condutas mais graves, mas que em 2003 mudou de objetivo, determinando que o agente seja punido conforme o dolo efetivamente demonstrado, ainda que isso implicasse, eventualmente, em tratamento menos rigoroso.

que descreve o fato menos grave (norma subsidiária), e não o contrário.¿

Neste contexto, vislumbro que o crime descrito na lei 10.826/2003, se deu com finalidade da execução de outro crime, qual seja, o crime de extorsão, recaindo na exceção prevista no art. 15 da mencionada lei.

Segundo Fernando Capez o princípio da consumação é: ¿o princípio segundo o qual um fato mais amplo e mais grave consome, isto é, absorve, outros fatos menos amplos e graves, que funcionam como fase normal de preparação ou execução ou como mero exaurimento.¿

Em sendo assim, considerando que os disparos ocorreram dentro do contexto do crime de extorsão, agravando a culpabilidade do réu, mas não constituindo outro crime. Desta forma, o mesmo deve ser absorvido pelo crime mais grave, motivo pelo qual entendo pela
absolvição do réu
com relação ao delito prescrito no art. 15 da lei nº. 10.826/2003.
2.

DO REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM REDUTOR DA TENTATIVA DE EXTORÇÃO MAJORADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA FRAÇÃO MÍNIMA 1/3 (UM TERÇO).

O apelante (assistênte de acusação) para que seja redimencionada o quantum redutor do crime da tentativa de extorção na fração mínima de 1/3 (um terço).

O mesmo recebeu varias ameaças via emails pelo acusado para que entregasse o valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), bem como, disparou contra a fachada de sua empresa construtora Freire Mello.

Adianto desde logo, que a pretensão recursal em análise
merece guarida
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

Analizando as provas e os fatos narrados, verifica-se que todo o modus operandi praticado pelo acusado restou comprovado através de todos os correios eletrônicos enviados pelo réu com ameças de morte e constrangeu a vítima a promover os depósitos exigidos, sob pena caso não fizesse, sofrer atentando contra sua vida e de pessoas de sua aproximidade.

O denunciado enviou via email várias fotos com intuíto de demosntrar que o mesmo tinha aptidão com o manejo da arma de fogo, e assim reforçando a ameaça feita, disparando contra a fachada da Construtora Freire Mello.

O Juiz sentenciante, na primeira fase, após analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, considerou todas elas como sendo favoráveis ao réu e, assim, fixou a pena-base em 04 (qutro) anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase presente a circuntância atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP, tendo em vista a confissão do acusado, contudo esta não merecer qualquer reparo, eis que já se encontra no seu patamar mínimo (súmula 231 STJ).

Na terceira fase por verificar causa genérica diminuição da pena precista no art.14, II, do CP, reduziu a pena anterior dosada em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), passando a dosa-lá em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 04 (quatro) dias-multa.

É Cediço que a referida redução deve corresponder ao iter criminis percorrido pelo autor do fato criminoso. Sobre o tema, discorre a doutrina GUILHERME DE SOUZA NUCCI:
"Critério para a diminuição: o juiz deve levar em consideração apenas e tão-somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto se aproximar o agente da consumação do delito. Não se leva em conta qualquer circunstância - objetiva ou subjetiva -, tais como crueldade no cometimento do delito ou péssimos antecedentes do agente. Trata-se de uma causa de diminuição obrigatória, tendo em vista que se leva em conta o perigo que o bem jurídico sofreu, sempre diferente na tentativa se confrontado com o crime consumado". (in Código Penal Comentado, 7ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007).

Sobre a questão em apreço orienta a jurisprudência do
Supremo Tribunal Justiça
:
HABEAS CORPUS Nº 573.908 - SP (2020/0089098-7) RELATOR : MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO IMPETRANTE. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO THIAGO SOARES PICCOLOTTO - SP225902 IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO PACIENTE : JOHNATAN KAIQUE FERREIRA DE ANDRADE (PRESO) INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO DECISÃO.(...)

C) Causas de aumento e diminuição de pena: o roubo não se consumou, razão pela qual, nos termos do art. 14, § único, do CP, e considerando o iter criminis percorrido (o réu estava prestes a consumar o roubo quando a vitima reagiu e terceira pessoa interveio), reduzo a pena em 1/3, resultando na reprimenda de 02 anos e 08 meses de reclusão e 06 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, que torno definitiva.
D) Regime inicial de cumprimento de pena: fechado, por se tratar de delito cometido mediante grave ameaça e violência à pessoa, cuja prática denota ousadia e periculosidade intensa, trazendo desassossego e temor à população, com evidente clamor público, de modo que o regime mais rigoroso é o único cabível na hipótese em questão(...)
(STJ - HC: 573908 SP 2020/0089098-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 21/05/2020).
Vejamos entendimento jurisprudencial dos tribunais neste sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DE AUTORIA - NECESSIDADE - ADOÇÃO DA MAIOR FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO EM FACE DA TENTATIVA - NÃO CABIMENTO - ANÁLISE DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO - PATAMAR ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. (...) 02.
A aplicação da fração de diminuição da pena de um (1) a dois terços (2/3), em virtude da tentativa, deve levar em consideração o iter criminis percorrido. Assim, quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do delito, maior será a redução
.
(Des. Rubens Gabriel Soares). (TJ-MG - APR: 10327090378206001 MG, Relator: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 19/07/0020, Data de Publicação: 06/08/2020).

Assim, vê-se que o agente percorreu boa parte do iter criminis, produzindo todos os atos executórios possíveis, haja vista que o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, pois a vítima se negou a entregar a vantagem econômica exigida. Portanto, é inviável a adoção da fração de diminuição máxima de dois terços (2/3), tal como aplicou o juiz
a quo
.

No caso específico, como restou patente nos autos, acolho a manutenção da redução na fração intermediária de 1/3 (um terço), por entender que o réu percorreu parte considerável do iter criminis.

3. DA NOVA DOSMIETRIA DA PENA
3.1

DO CRIME DE TENTATIVA DE EXTORÇÃO MAJORADA POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 158 §1° C/C ARTIGO 14 INCISO II).

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
: ¿É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base¿. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime,
comum à espécie, sendo imperiosa a
valoração negativa.

As
consequências do crime
são normais ao tipo, nada tendo a se valorizar como fator extrapenal, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
, além de
10 (dez) dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:

Presente a circunstância atenuante da pena prevista no art. 65 III, d, do Código Penal pela confissão espontânea no réu.
Contudo, deixo de aplica-lá em obediência a Súmula 231 do STJ por se encontrar em seu patamar mínimo.

Não há circunstâcia agravante da pena a se considerar.

3ª fase
:

Presente

causas de aumento da pena prevista no art.158 §1
°, eis que a tentativa de extorção foi cometida mediante o uso de arma de fogo, portanto,
mantenho elevada a pena em 1/3 (um terço),
restando a
pena em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão

e 13 (treze) dias-multa.

Verifica-se a causa génerica de diminuição da pena prevista no art.14, II, do Código Penal, razão pelo a qual conforme os fundamentos já expostos,
diminuo a pena em seu patamar mínimo de 1/3 (um terço), passando a dosa-lá em 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 8 dias-multa.

3.2
DO CRIME DE PORTE ILEGAL DEARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. (ART.14 DA LEI N° 10.826/2003).

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
: ¿É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base¿. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime,
comum à espécie, sendo imperiosa a
valoração negativa.

As
consequências do crime
são normais ao tipo, nada tendo a se valorizar como fator extrapenal, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo,
mantenho
a pena pena-base prolatada pelo juiz a quo no patamar mínimo legal, em
02 (dois) anos de reclusão
, além de
10 (dez) dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:

Presente a circunstância atenuante da pena prevista no art. 65 III, d, do Código Penal pela confissão espontânea no réu.
Contudo, deixo de aplica-lá em obediência a Súmula 231 do STJ por se encontrar em seu patamar mínimo.

Não há circunstâcia agravante da pena a se considerar.

3ª fase
:
Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

Assim sendo, matnho
a pena concreta em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.
3.3
DO CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DEARMA DE FOGODE USO RESTRITO. (ART.16 CAPUT DA LEI N° 10.826/2003).

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
: ¿É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base¿. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime,
comum à espécie, sendo imperiosa a
valoração negativa.

As
consequências do crime
são normais ao tipo, nada tendo a se valorizar como fator extrapenal, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo,
mantenho
a pena pena-base prolatada pelo juiz a quo no patamar mínimo legal, em
em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:

Presente a circunstância atenuante da pena prevista no art. 65 III, d, do Código Penal pela confissão espontânea no réu.
Contudo, deixo de aplica-lá em obediência a Súmula 231 do STJ por se encontrar em seu patamar mínimo.

Não há circunstâcia agravante da pena a se considerar.

3ª fase
:
Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

Assim sendo, mantenho
a pena concreta em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.
3.6
DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES ART. 69 DO CÓDIGO PENAL).

Conforme ánalise dos fatos apurados durante a instrução porcessual, demostram a toda evidência que o réu praticou concurso material, posto que, o acusado mediante mais de uma ação, com desígnios autônomos, praticou o crime de extorção na forma tentada majorada pelo emprego de arma de fogo, (art.
158 §1
° do CP) e os delitos tipificados no Estatuto do Desarmamento que são
:
Porte ilegal de arma de uso permitido (art. 14) e Posse ou porte ilegal de arma de uso restrito (art.16), ambos da Lei 10.826/2003.

Assim , somando-se as penas aplicadas a cada delito, alcança-se a pena concreta e definitiva em 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e mais 28 dias-multa em regime inicialmente fechado, pelos crimes tipificados no art.58,§ 1º, c/c art. 14, II, do CPB, arts.14 e 16, da Lei nº 10.826, c/c art. 69 do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NO MÉRITO, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
alterar
a pena para
8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e mais 28 dias-multa em regime inicialmente fechado, pelos crimes tipificados no art.58,§ 1º, c/c art. 14, II, do CPB, arts.14 e 16, da Lei nº 10.826, c/c art. 69 do CPB.

É como voto.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora